Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO NOVO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Não se pode admitir o julgamento em contradição com prova constante dos autos e, sendo o princípio da verdade real plenamente aplicável ao processo civil, pode ser flexibilizada a apresentação das provas. Precedentes.
2. Nos termos do CC, art. 1.725, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
3. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
4. A ré não fez prova de que a amortização do financiamento foi realizada com recursos provenientes da venda do imóvel que alega ter sido doado em seu benefício exclusivo por seus pais. Não há recibos, transferências ou comprovantes de depósitos que liguem o dinheiro da venda do bem à amortização do financiamento. Não há comprovantes da efetiva doação, da venda e da transferência do imóvel.
5. Conjecturas e presunções não podem fundamentar um pronunciamento judicial que pode interferir tanto nos direitos de personalidade quanto nos direitos patrimoniais da parte adversa. É preciso um mínimo de lastro para corroborar as afirmativas da apelante acerca da doação do bem e do uso proveniente da venda para amortização do financiamento.
6. Os honorários advocatícios podem ser revistos, de ofício, por possuírem natureza de ordem pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
7. A sentença que se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir da extinção da união estável, a cada um dos ex-conviventes, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial, não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles.
8. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges, hipótese em que o Tema Repetitivo 1076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
9. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
10. Recurso conhecido e não provido.